Tribunal: TJPA
Processo: 0009836-18.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009836-18.2016.8.14.0051

APELANTE: PEDRO MARQUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009836-18.2016.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM/PA –
VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE:
PEDRO MARQUES DOS SANTOS
(DEF. PÚBLICO – DANIEL ARCHER)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório- especialmente, os depoimentos uníssonos da vítima nas fases pré-processual e processual-, a tese absolutória dos crimes de lesão corporal e de ameaça não merece provimento, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

2.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Pedro Marques dos Santos,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher,
que o
condenou, pelo concurso material de crimes, à pena definitiva de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, sendo:

a)

Lesão corporal:
01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção,
pela
prática da infração penal prevista no art.
129, § 9º
, do Código Penal;

b)

Ameaça:
05
(cinco) meses de detenção
,
pela
prática da infração penal prevista no
art. 147, caput do CPB, c/c art. 7°, I e II, da Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de maio de 2016 por volta das 23h00min, nesta cidade, o acusado convidou a vítima para dar uma volta e ambos saíram de moto. Começaram a discutir e ele passou a ameaçá-la, questionando se ela tinha olhado bem para os filhos dela, pois iria matá-la na casa do genitor dele. Ao chegar na frente da casa do pai do agressor, o mesmo passou a agredi-la fisicamente, desferiu uma capacetada na cabeça e duas no ombro, causando lesões descritas no laudo. A ofendida pegou o celular para ligar para um colega e o réu pisou na mão dela, tomou o celular e disse que " queria ver se a depoente ia chamar a polícia" (textuais). Ao final da peça inaugural o Parquet requereu a condenação do acusado nas prescrições do disposto no art. 129, § 9°, e de ameaça, positivado no art. 147 ambos do Código Penal brasileiro, c/c art. 7°, I e II, da Lei 11.340/2006.”

O apelante argumenta insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que
“(...) não há nos autos provas de que o acusado seja autor do delito em apuração. Defende-se, que as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias, incapazes de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Por isso, com base no Princípio
in dubio pro reo
, pugna pela absolvição.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Inicialmente, anoto, de pronto, que não procede a

alegação de insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante do delito de lesão corporal e de ameaça,
sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

No ponto, a autoria está suficiente fundamentada no depoimento testemunhal, razão pela qual reproduzo excertos da sentença hostilizada, em especial o depoimento da vítima colhido em Juízo, sem contradição com o depoimento prestado na fase pré-processual, o qual, adoto como razão de decidir:

“(...) a ofendida declarou em juízo que conviveu durante seis anos com o acusado, mas não tiveram filhos. No dia dos fatos, o casal já havia discutido e ele saiu. À noite, ele a convidou para sair e eles foram de moto até a orla, tomaram sorvete e começaram a discutir. Ela pediu que ele a levasse para casa e ele aceitou. Porém, estava alcoolizado e vinha em alta velocidade e ela, com medo, pediu para descer. Ele parou, ela desceu e ele se afastou um pouco. Depois ele retomou e pediu que ela subisse na moto novamente e ela subiu. Ao chegarem em frente da casa dela, a filha dela foi abrir a grade, mas ele arrancou a moto e saiu novamente com ela. Ela pedia para ele parar, mas a uma certa altura ele perguntou se ela tinha olhado bem para os próprios filhos, pois tinha sido a última vez, pois ele iria matá-la. Ao chegarem na casa do genitor dele, ela desceu da moto, tirou o sapato e saiu correndo, pedindo socorro. Então ele lhe bateu com o capacete três vezes. Diz que ficou lesionada na cabeça, no ombro e machucou a boca ao cair. Passou um mototaxi e ela foi embora para casa. Informa que depois desses fatos, ainda reatou o relacionamento com ele. Diz que ele parou de lhe bater porque ele ouviu o portão da casa dele abrir. Esclarece que no momento falou que ia ligar para a polícia, mas o seu celular havia caído no chão e ao tentar pega-lo, o réu pisou na sua mão e pegou o aparelho. Diz que sempre que ingere bebida alcoólica, fica agressivo. Esclarece que a discussão iniciada pela manhã foi porque ela tinha comprado um celular e queria dar para a filha, mas o denunciado disse que queria o telefone. Acrescenta que antes do denunciado lhe atingir com o capacete ele falou: "para, amor", para que os vizinhos pensassem que ela estava brigando com ele à toa.”

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório comprovou que o recorrente, praticou o ato ilícito, além de que a
versão da vítima, alinhada aos seus depoimentos nas fases pré-processual e judicial, não dão margem para dúvida quanto à autoria delitiva, a qual é atribuída ao réu Pedro Marques dos Santos.

No mesmo sentido, a

materialidade delitiva está demonstrada pelos depoimentos da ofendida nas fases pré-processual e judicial (ID 5385423) e pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 5385425- pág. 14 do IPL), atestando que “
equimose arroxeada nas regiões escapular direita e região maleolar extema do tomozelo esquerdo
”.

Dessa maneira, trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO.
POSTULADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATORIA. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS
. INVIABILIDADE, NO CASO EM EXAME, DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, AFASTANDO-SE, DE OFÍCIO, O “SURSIS” POR SE REVELAR, NA ESPÉCIE, PREJUDICIAL AO APELANTE. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0009957-05.2019.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 26.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00099570520198160045 Arapongas 0009957-05.2019.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 26/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2022)

Nesse contexto, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório- especialmente, os depoimentos uníssonos da vítima nas fases pré-processual e processual-, a tese absolutória dos crimes de lesão corporal e de
ameaça
não merece provimento, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Ante o exposto, seguindo o judicioso
parecer ministerial,
entendo pelo

conhecimento e
não provimento do recurso defensivo.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2022

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/03/2022